Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES CONTESTADAS. PAGAMENTO. COBRANÇAS ABUSIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir à autora, já computada a dobra legal, o valor de R$ 179,40, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (13.05.2022) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (15.06.2022) e a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da presente data.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a exclusão de seus dados da plataforma da ré, a restituição em dobro do valor pago e a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Informou que por três meses foi cobrada em seu cartão de crédito por três compras de R$ 29,90, as quais não foram pagas, uma vez que não as reconheceu. Esclareceu que desde o início da cobrança advertiu a plataforma ré não ter realizado tais compras. Por orientação da empresa, efetuou a contestação da dívida no departamento financeiro da requerida, no entanto foi negado seu pedido. Alegou que vem sendo cobrada insistentemente e que, para seu nome não ser inscrito em órgãos de proteção ao crédito, efetuou o pagamento, mas, ainda assim, continua sendo cobrada. Ante a negativa da solução administrativa, ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49934284). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49934288).
4. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de falha na prestação de serviços; aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva e à incidência de dano moral indenizável.
6. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que as cobranças realizadas foram restituídas à recorrida em sua integralidade, razão pela qual os serviços prestados foram cumpridos de forma exitosa, sendo incabível reparação de qualquer espécie. Defendeu que é apenas responsável por falhas no serviço de pagamento, o que não ocorreu no caso em questão. Sustentou que os fatos caracterizaram apenas mero aborrecimento, não tendo sido demonstrada qualquer violação aos direitos de personalidade da recorrida. Alegou que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu a reforma da sentença julgando improcedentes todos os pedidos contidos na inicial.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Na espécie, a recorrente compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, devendo responder pelos eventuais danos causados ao autor.
8. No caso em exame, do conjunto probatório juntado aos autos, restou comprovado que a consumidora não reconheceu três operações, no valor individual de R$ 29,90, as quais foram regularmente contestadas por ela, conforme documento juntado aos autos pela própria recorrente (ID 49934175 - Pág. 4, 5 e 6). Comprovado, também, que sem êxito na cessação das cobranças das transações não reconhecidas, efetivou o respectivo pagamento (ID 49934058 - Pág. 6 até 8), mas permaneceu sendo cobrada (IDs 49934170 e 49934058 - Pág. 9).
9. Caberia à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, qual seja, a comprovação que os valores de duas das transações não reconhecidas geraram o “chargeback” e foram restituídas e que a operação pendente foi realizada, de fato, pela autora, não se tratando de cobrança indevida. Ao contrário do alegado pela recorrente, no período citado, não foi verificado “chargeback”, conforme destacado nos ofícios de IDs 49934235, 49934241, 49934250 e 49934263. A recorrente não se desimcumbiu do seu ônus probatório.
10. Evidente a falha na prestação de serviço na cobrança das operações contestadas pela consumidora, mesmo diante da tentativa extrajudicial de ver cancelada tais transações, sem qualquer sucesso. Em razão da responsabilidade civil objetiva da recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, inexistente o débito e devida a restituição, de forma dobrada, dos valores pagos. A restituição de indébito decorre da manutenção da cobrança indevida mesmo após a provocação da autora por meio dos serviços de atendimento disponibilizados pela recorrente e do efetivo pagamento dos valores contestados.
11. Demonstrada a ocorrência do dano moral por ato ilícito da recorrente que mesmo após a quitação do débito (ID 49934058 - Pág. 6 até 8) cobrou de forma insistente, por meio de mensagens (aproximadamente 30 SMS – IDs 49934058 - Pág. 2, 10, 17 até 25 e 49934170 e mensagens de e-mail – ID 49934058 - Pág. 9). A consumidor suportou aborrecimentos para os quais não deu causa e não podem ser considerados simples dissabor. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, pois o “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.